Tribunal: STF
Processo: AI 596582
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do 
   enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos 
   constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte de 
   origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de 
   fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre a ofensa a 
   dispositivo da Lei Básica Federal.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - 
   PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O prequestionamento 
   não resulta da circunstância de a matéria haver sido argüida pela 
   parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e 
   decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o 
   tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se 
   diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo 
   constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a 
   respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, 
   inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito 
   evocado pelo recorrente.

AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE 
   PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, 
   impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do 
   Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da 
   litigância de má-fé.